Tribunal: TJES
Processo: 5002839-37.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-37.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIDA BATISTA RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002839-37.2021.8.08.0014

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RE
CORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RE
CORRIDO
: ELIDA BATISTA RODRIGUES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamentos não constantes nas listas oficiais do SUS, fundamentada na garantia constitucional à saúde e em depoimento médico

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos rídigo e cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) para a concessão judicial de fármacos não incorporados à política pública de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Segundo o Tema 6 do STF, é indispensável a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação ou da mora injustificada da CONITEC, o que não ocorreu no caso, visto que os fármacos possuem decisões negativas de incorporação (Portarias SCTIE/MS nº 51 e 52/2021) sem impugnação técnica específica

. O requisito de ineficácia ou impossibilidade de substituição por alternativas do SUS não foi atendido, ante a nota técnica desfavorável do NATJUS e a ausência de detalhamento do itinerário terapêutico no relatório médico assistente

.

Ausência de prova baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos ou metanálises) e deficiência no laudo de imprescindibilidade clínica, em desacordo com as exigências do Tema 1234 do STF

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a tutela de urgência

.

Tese de julgamento:
1)
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.
2)
A ausência de prova sobre a ineficácia das alternativas padronizadas e a falta de evidências científicas de alto nível impedem a concessão do fármaco.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

Lei 9.099/95, arts.

54 e 55

.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6 (RE 566.471), Rel. Min. Gilmar Mendes;

STF, Tema 1234 (RE 1.366.243), Rel. Min. Gilmar Mendes;

STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 CF/88)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ELIDA BATISTA RODRIGUES
, que assim decidiu:
“
Diante dessas considerações, adoto também como fundamento a decisão de id. 40864868, e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, confirmando a Decisão que antecipou a tutela. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”
.

Em
suas razões recursais
(ID
15809546
), o recorrente alega que
devem ser aplicadas ao caso as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, tendo em vista que os medicamentos pleiteados não são fornecidos pelo SUS, e que para que estes sejam fornecidos, por determinação judicial, devem ser observados os critérios elencados nos Temas 6 e 1234 do STF. Aduz que não foi comprovada a existência de negativa administrativa e ilegalidade do ato de não incorporação dos fármacos pela Conitec, ou ainda a imprescindibilidade clínica e eficácia do tratamento, e impossibilidade de substituição por outro medicamento fornecido pelo SUS. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou não contrarrazões (ID
15809551
).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A insurgência do recorrente
reside na
in
observância
pelo juízo singular
dos requisitos vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 (RE 566.471 e RE 1.366.243), sedimentados pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Tais teses fixam critérios rígidos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na garantia constitucional à saúde e em depoimento testemunhal da médica assistente. Todavia, tal lastro probatório revela-se insuficiente ante a nova sistemática vinculante do STF, restando configuradas as seguintes ausências de prova:

1. Ausência de Questionamento quanto à Decisão da CONITEC: Os medicamentos pleiteados possuem decisões negativas de incorporação pelo Ministério da Saúde (Portarias SCTIE/MS nº 51/2021 e 52/2021), após pareceres desfavoráveis da CONITEC. Segundo o Tema 6, o autor deve demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação ou a mora injustificada em sua análise. No presente caso, não houve qualquer insurgência técnica ou jurídica capaz de eivar de nulidade os atos administrativos que decidiram pela não inclusão dos fármacos na política pública.

2. Não Comprovação da Inexistência de Alternativa ou Ineficácia Concreta: O requisito de impossibilidade de substituição por medicamentos constantes das listas do SUS não foi atendido. Embora a médica assistente tenha afirmado que as alternativas padronizadas (como Amitriptilina e Nortriptilina) causariam efeitos colaterais, o relatório médico é sucinto e não detalha o itinerário terapêutico percorrido.

Não há i
nformações sobre doses máximas testadas, períodos exatos de uso e ajustes posológicos de fármacos como a Fluoxetina e Gabapentina são inexistentes ou incompletas,
e, ainda, o
Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS) emitiu nota técnica desfavorável, asseverando que não ficou demonstrada a refratariedade aos protocolos do SUS.

3. Falta de Prova Baseada em Evidências Científicas de Alto Nível: O Tema 1234 exige que o autor demonstre a segurança e eficácia do fármaco pretendido mediante ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises. No caso em tela, a mera afirmação da médica em audiência de que a prescrição se baseia em evidências de alto nível, sem a devida apresentação dos estudos ou fontes bibliográficas, não supre o ônus probatório imposto pelo precedente vinculante.

4. Deficiência do Laudo de Imprescindibilidade Clínica: A documentação médica acostada é considerada econômica, assemelhando-se a uma prescrição comum. Para o atendimento dos Temas 6 e 1234, o laudo deve ser fundamentado e circunstanciado, descrevendo minuciosamente por que a medicação pleiteada é a única alternativa viável após o esgotamento técnico das opções oferecidas pela rede pública.

Portanto, a
inobservância
de parte
dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impõe a reforma do julgado. A procedência de pedidos de fornecimento de fármacos não incorporados exige prova robusta que supere a presunção de legitimidade das políticas de saúde estabelecidas pelos órgãos técnicos competentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para julgar improcedentes os pedidos formulados, revogando a tutela de urgência outrora deferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto
.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

28

de

outubro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pela

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)